Tribunal: TJMT
Processo: 1012660-26.2021.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012660-26.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[EDIVALDO ROBERTO DE SOUZA - CPF: 537.568.781-04 (RECORRIDO), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (RECORRENTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRENTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1012660-26.2021.8.11.0055

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

RECORRENTE: BANCO SAFRA S/A e BANCO J. SAFRA S/A

RECORRIDO: EDIVALDO ROBERTO DE SOUZA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 14/07/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE – REJEITADA.
Existindo a devida concatenação de argumentos no recurso inominado, com a devida compreensão e alcance do mesmo, inexiste se pensar em acolher a preliminar da parte recorrida / autora, da aludida preliminar. Preliminar rejeitada.
MÉRITO – PAGAMENTO DE VALORES EM SITUAÇÃO DE FRAUDE –AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA PARTICIPAÇÃO E RESPONSABILIDADE DO BANCO RECLAMADO – SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDENTE- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Verificada a ausência de certeza mínima, pelas incongruências de dados e informações do autor, de imputar qualquer responsabilidade ao banco em questão, como responsável pela emissão de boleto fraudado, deve ser conhecido o recurso e julgado improcedentes os pleitos iniciais.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por BANCO SAFRA S/A e BANCO J. SAFRA S/A contra a sentença que considerou como pago o valor da última parcela do financiamento e ainda indevida a negativação no valor de R$ 985,34, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso, alegando que o autor não prova o contato telefônico com os canais oficiais, bem como, o tempo da suposta ligação foi muito curso (cerca de 1 minuto), não trazendo a cópia do boleto, ou ainda por meio de qual canal teria recebido esse boleto, bem como, de que existe no próprio site oficial canal competente para emissão de 2a via de boleto, inexistindo ainda protocolo do suposto atendimento preliminar que teria ocorrido a geração do suposto boleto que o autor reclama, de onde, por tais motivos pugna pela improcedência da demanda.

Em sede de contrarrazões o autor / recorrido pugna pela aplicação da preliminar de ausência de dialeticidade recursal, bem como, repisa no mérito pela manutenção da sentença, traçando novamente os mesmos elementos da sua peça exordial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Em relação da preliminar de ausência de dialeticidade, rejeito a preliminar, pelo fato de que, o recurso é totalmente compreensível, atacando a sentença, e o fato de repetir os argumentos da contestação, por óbvio seria de se esperar pelo fato de que é sua tese de defesa, trazendo ainda o questionamento de vários outros pontos não enfrentados pela sentença e que pretendem sejam acolhidos em seu socorro, de onde, não há que se falar em ausência de dialeticidade e sim total enfrentamento da sentença, Preliminar rejeitada.

No mérito, entendo que o recorrente tem razão pelos seguintes motivos:

a)Autor diz que entrou em contato com o canal oficial pelo telefone 03001511234, porém,
inexiste neste ponto qualquer número de protocolo de seu atendimento, como se observou em momento posterior
, sem indicar sequer o nome do atendente e novamente, repiso, sem protocolo de atendimento. Era sua obrigação indicar o protocolo de atendimento, até como forma de possibilitar a defesa da parte reclamada, ao poder buscar em sua base de dados, com base no número do protocolo, de onde, ao não indicar o protocolo de atendimento, dificulta totalmente qualquer possibilidade de defesa, bem como, coloca em dúvida acerca dos fatos narrados em sua pela exordial;

b)Outro ponto importante é que, apesar da parte recorrente indicar que não existe sequer a data do dia em que teria ocorrido a ligação ao número 03001511234, considero como sendo o dia 11/10/2021, com base no documento de
print
acostado no ID 131121979, onde se tem a lista integral das ligações daquele dia, porém, um ponto importante da aludida chamada telefônica, é que a mesma teve a duração de
apenas 1 minuto, como se observa no registro do próprio
print
trazido pelo autor no ID 131121979,
senão vejamos:

Pelas regras de experiência comum, é mais do que óbvio que esse tempo seria insuficiente a fazer tratativas de emissão de boleto de pagamento, pois todos sabemos que tem todo o trâmite de informações, atendimento e finalização de atendimento, bem como, todos sabemos que quando se liga para um banco ou financeira ainda se passa pelo atendimento digital de direcionamento ao fim a que se pretende e ainda, de espera relativa do atendimento em si mesmo, bem como, não se tem na ligação o tempo de sua duração real ou se efetivamente houve o atendimento e a finalização de informações e assunto a ser tratado.

O que se tem de concreto é que após 1 minuto da ligação efetuada, já tinha outra ligação sendo atendida pela parte autora, como devidamente demonstrado anteriormente, sem falar nas suspeitas de ausência de sequer constar algum protocolo desse suposto atendimento;

c)Outro ponto que chama a atenção é o fato de que, o autor não aponta por que canal teria recebido os dados bancários, nem mesmo o suposto boleto emitido para pagamento, falando a todo o tempo de código de barras, bem como, não fala se recebeu via email, ou via whatsapp, fato sequer enfrentado na peça de contrarrazões em nenhum momento.

Não se tem a certeza absoluta dos canais de informação tentados pelo autor, não podendo acatar de forma solene e indene de dúvidas, ainda mais quando se observa que o mesmo, omite alguns dados, anteriormente enfrentados no voto, nada falando sobre a peça de recurso, sobre tais pontos;

d)O banco / financeira tem os canais de atendimento digital de onde o mesmo pode por emissão própria emitir o boleto para pagamento, sendo que, este relator já fez antigo financiamento, que emitia todos os meses o boleto de pagamento diretamente do site de acesso oficial, sem maiores problemas;

e)Para finalizar, a parte autora ainda não teve a cautela de no momento de finalizar a transação bancária verificar a quem se apontava como beneficiário daquele pagamento, segundo documento do ID 131121975, senão vejamos o
print
:

Observa-se pelo documento de pagamento que o beneficiário era terceira pessoa de nome PEDRO TAMOS NETO, nada tendo de relação com o banco recorrente, sendo mais do que clara a fraude perpetrada, que, por cautela e atenção do autor veio a efetivar o pagamento de forma a ser vítima de uma fraude bancária, sem provas efetivas de que o recorrente tenha concorrido para tais fatos;

Diante de tais fatos, acima narrados, entendo que a improcedência da demanda é de se impor em sua integralidade.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado pelos reclamados BANCO SAFRA S/A e BANCO J. SAFRA S/A, para julgar totalmente improcedentes os pleitos exordiais, moldes do artigo 487, I do NCPC, repisando que em relação ao SERASA já tinha sido julgado improcedente em 1o grau.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022